Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN ROBERT SIQUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 046.432.791-17 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. - CNPJ: 59.546.515/0016-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026469-17.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

WILLIAN ROBERT SIQUEIRA DE ALMEIDA

Recorrido:

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, no site da Recorrente, o produto “chuteira Nike Plantom GT2 Academy Unissex, tamanho M 40/F 39.5, cor preta e Meia Nike Everyday Cushioned (6 pares)” pelo valor de R$ 489,98 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) na data de 08/03/2022. Informa que o produto não foi entregue, e que não houve a realização do estorno do valor até o momento da propositura da ação.

2.
Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

3.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

4.
Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, ante a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar que o produto foi entregue, em razão da ocorrência de falha no próprio sistema interno da demandada.

5.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

7.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Consoante entendimento desta Eg. Turma Recursal, o dano moral no caso em apreço é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ter sido entregue o produto por ele adquirido, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por WILLIAN ROBERT SIQUEIRA DE ALMEIDA ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023